Tribunal: STF
Processo: Rp 1495
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-09
Data de publicação: 1987-12-09

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI ESTADUAL QUE
PROIBE O TRANSPORTE, PARA FORA DO TERRITÓRIO DO ESTADO, DE
MADEIRAS DESTINADAS A INDUSTRIALIZAÇÃO. PEDIDO DE LIMINAR.
- EM FACE DOS PRECEDENTES DESTA CORTE INDICADOS PELO SUSCITANTE
(AS REPRESENTAÇÕES 1029, 1095, 1111), NÃO HÁ DUVIDA DE QUE, NO CASO,
OCORRE O REQUISITO DO 'FUMUS BONI IURIS', SEM QUE ESSA VERIFICAÇÃO
IMPLIQUE, EVIDENTEMENTE, APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA PRESENTE
REPRESENTAÇÃO.
- EMBORA A LEI ESTADUAL IMPUGNADA SEJA DE 1971, A DOCUMENTAÇÃO
APENSADA AOS AUTOS MOSTRA QUE APENAS HÁ POUCO A ADMINISTRAÇÃO DO
ESTADO DA BAHIA RESOLVEU APLICA-LA. ESSA CIRCUNSTANCIA, TENDO
EM VISTA OS REFLEXOS ECONOMICOS DE TAL APLICAÇÃO, DA MARGEM A QUE
OCORRA O SEGUNDO REQUISITO QUE ESTA CORTE TEM EXIGIDO PARA A
CONCESSÃO DE LIMINAR EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE:
O 'PERICULUM IN MORA'.
LIMINAR DEFERIDA, 'EX NUNC', PARA SUSPENDER A EFICACIA DA LEI
2953, DE 17.9.71, DO ESTADO DA BAHIA.